Tribunal: STF
Processo: RE 1266081
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL. COMPETÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.092. RE 1.265.549. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Paula de Oliveira e Outro(a/s) contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ORIUNDA DE REGIME PÚBLICO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.” (Doc. 23)
    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante sustenta, em síntese:
    “Em síntese, carece de complementação da prestação jurisdicional a r. decisão, considerando:
    • Ausência de prequestionamento do art. 114, pelo inciso I/CF;
    • Ausência de Recurso de Revista e Agravo de Instrumento quanto ao art. 114, I/CF;
    • A decisão Regional tem arrimo TAMBÉM no inciso IX do art. 114 e não houve nenhum recurso;
    • A matéria não esgotou instância;
    • Denegado seguimento à Revista por inobservância do art. 896 ‘a’/CLT e Súmula 296;
    • Não acolhido o Agravo de Instrumento;
    • Violação das Súmulas 281, 282, 283, 284 e 356/STF.” (Doc. 24, p. 10)
    É o relatório. DECIDO.
    Melhor análise dos autos revela a necessidade de RECONSIDERAR a decisão embargada, tornando-a sem efeito, a fim de determinar a devolução do feito à origem.
    Ab initio, ressalto que o recurso extraordinário preenche os requisitos de admissibilidade para conhecimento e julgamento.
    Com efeito, trata-se de recurso extraordinário interposto de acórdão de última instância, proferido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (Doc. 6), que assentou ser da Justiça do Trabalho a competência para apreciar ação ajuizada por Luiz Paula de Oliveira e Outro(a/s) em face da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com intuito de receber o pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, com arrimo na Lei Estadual 9.343/1996.
    O acórdão recorrido assentou que, “quanto ao tema da competência da Justiça do Trabalho, não se vislumbra a violação do art. 114 da Constituição Federal. No caso, cumpre observar a decisão do Supremo Tribunal Federal, de caráter vinculante, no julgamento do RE 586.453 (de relatoria da Ministra Ellen Gracie)” (Doc. 6, p. 6).
    Por outro lado, o Estado de São Paulo questiona a competência da Justiça do Trabalho para pagamento de diferenças de complementação de aposentadorias, estabelecidas mediante lei estadual (Doc. 9), por ofensa ao artigo 114 da Constituição Federal.
    In casu, a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 1.092, RE 1.265.549, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão embargada, julgo PREJUDICADOS os presentes embargos de declaração e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente